Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713306-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Helena Prill Agravado: Paulo Seabra de Noronha D e c i s ã o Trata-se de “pedido de reconsideração” manejado por Maria Helena Prill contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal anteriormente formulado pela recorrente. A recorrente formulou requerimento de antecipação da recursal para ter assegurada a possibilidade de adjudicação de fração de bem imóvel que será objeto de leilão judicial, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. No entanto, o aludido requerimento foi indeferido (Id. 25466876). A recorrente argumenta (Id. 25523776), em síntese, que não é propriamente a devedora na relação jurídica processual originária, pois o processo teve origem em pedido de extinção do condomínio havido entre ex-cônjuges. Por essa razão, pretende que seja assegurada, em seu favor, a aquisição do quinhão do recorrido, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel em questão, por meio do depósito em juízo da metade do valor da avaliação homologada pelo Juízo singular, a ser efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias, com o intuito de afastar a necessidade de realização de leilão judicial. É a breve exposição. Decido. O “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não pode ser utilizado com o objetivo de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”. A recorrente, no entanto, tem razão ao destacar que as posições de credor e de devedor não estão bem definidas na relação jurídica processual originária, uma vez que a extinção do condomínio consiste em procedimento de jurisdição voluntária e tem como finalidade pragmática a divisão igualitária entre as partes do valor obtido a partir de eventual venda do bem imóvel em questão. Assim, revela-se necessário o reexame do requerimento de tutela provisória. A concessão de efeito suspensivo revela-se mais adequada à hipótese, ao menos momentaneamente, de modo a assegurar que o curso do processo não causa prejuízo às partes, além de proporcionar a observância do princípio do contraditório. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aquisição, pela recorrente, do quinhão do imóvel pertencente ao recorrido. O recorrido formulou pedido de extinção de condomínio havido com a recorrente. Decorrida a marcha processual esta Egrégia Terceira Turma Cível, ao reformar sentença que havia extinguido o processo sem o exame do mérito, determinou a desconstituição do condomínio em questão (Id. 30006327). Diante desse contexto, observa-se que não houve determinação estrita no sentido de que fosse realização leilão judicial. Assim, não se trata aqui de dinâmica relacionada à satisfação de crédito constituído por meio de decisão judicial, percebendo-se, em verdade, ter havido a extinção de condomínio, situação jurídico que demanda a observância da regra de preferência enunciada no art. 1322 do Código Civil. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AQUISIÇÃO DA QUOTA PARTE DO IMÓVEL PARTILHADO - PREFERÊNCIA - EX-CÔNJUGE - SENTENÇA TRANSITADA - AVALIAÇÃO DO BEM - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão constante do 1.322, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual prevalece, na aquisição de quota parte de imóvel partilhado, o maior lance ofertado entre os condôminos, é distinta da hipótese em que ex-cônjuge exerce o direito de preferência, mediante o depósito da metade do valor do bem, em decorrência de faculdade conferida pela sentença transitada em julgado e pelo valor da avaliação judicial não impugnada. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1331486, 07017145020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Portanto, as alegações articuladas pela agravante estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da realização de leilão judicial, ao menos momentaneamente, tem o condão de provocar prejuízo econômico indevido às partes. Feitas essas considerações, reconsidero a decisão anterior e defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator